Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia deve ser examinada em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo. A autora se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e o réu, Banco Pan S.A., no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do mesmo diploma.

2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus das provas estabelecidas pelo Código de Processo Civil.

3. O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Na hipótese de a parte autora não comprovar de maneira inconteste a presença do dolo, o magistrado deverá rejeitar o pedido para invalidar o negócio jurídico, uma vez que dolo (má-fé) não se presume.

4. A análise das provas produzidas não apoia a tese da apelante, pois não é possível concluir pela existência de qualquer conduta ilícita, ou mesmo falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

5. O acolhimento do pleito indenizatório pressupõe a coexistência de três pressupostos, quais sejam: prática de ato ilícito, ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil), o que não ocorreu no presente caso.

6. Recurso desprovido.